Tribunal: STF
Processo: Rcl 75830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender que a aplicação do Tema nº 810 da repercussão geral, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para negar seguimento ao recurso extraordinário, não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No agravo regimental, IPEPrev narra que,



    “no caso concreto, a parte credora requereu, em 30 de janeiro de 2013 (fl. 321 do processo em arquivo único), apenas a atualização dos valores que já haviam pagos pela RPV expedida em novembro de 2011 (fl. 274). 



    É evidente, portanto, que a hipótese dos autos se refere fato consolidado desde a expedição da RPV originária, em 01 de novembro de 2011.



     Não se trata de um novo crédito, mas tão somente da atualização do crédito inscrito em requisitório desde antes de 23 de março de 2015, o que revela o descompasso da decisão reclamada com o que restou decidido em questão de ordem levantada nas ADI’s 4357 e 4425” (edoc. 25, p. 2 - grifos do autor).



    Defende, assim, que, tendo em consideração que 



    “a discussão sobre atualização monetária se refere a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425 – e não o Tema 810 do STF, posto que este não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório.



    [...]



    Inquestionável que devem ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E.” (edoc. 25, p. 3 - grifos do autor).



    Requer “seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de, concedida a liminar, reformar a decisão monocrática para cassar o acórdão proferido pelo TJ/RS” (edoc. 25, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Com essas considerações, desde já, assento que assiste razão à parte agravante, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação.



    Insurge-se o reclamante contra acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 0051569-98.2021.8.21.7000, que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral por considerar que “o acórdão recorrido está de acordo com o aludido precedente proferido pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto afastou o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária” (e-doc. 15, p. 29).



    Eis a ementa resultante do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NÃO ABARCADO PELO PERÍODO DE MODULAÇÃO DA ADI 4425 QO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (e-doc. 17, p. 1)



    Transcrevo os fundamentos do acórdão na parte de interesse:



    “In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de ordem nas ADI 4357 e ADI 4425, tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido.



    De efeito, ‘ a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG (Rcl 46331 AgRm Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgado em 27-09-2021, PROCRESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021) 



    Nesse norte, consoante supratranscrito, no julgamento do RE 1.396.520/RS, apontado por este Tribunal de Justiça como representativo de controvérsia, v.g.:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 



    2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 



    3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem. (Rcl 46310, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044  DIVULG 08-03-2022  PUBLIC 09-03-2022; grifou-se)



    Assim, há de ser observado, na espécie, o definido, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810): ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.



    Nessa linha, de se observar, no aspecto, outrossim, o definido no julgamento dos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ), sob o rito dos recursos repetitivos: “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.  



    Impõe-se, no caso em foco, por conseguinte, consoante artigo 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, à luz, respectivamente, das teses objetos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nesse passo, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento” (e-doc. 17, p. 13 e 14).



    Como visto, sobressai, na espécie, que a conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se na premissa de que os “critérios de atualização são referentes à requisitório complementar ainda não expedido”. 



    Conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, o caso envolve pretensão de credor de precatório/requisição de pequeno valor (RPV) de reabrir pretensão executória encerrada com a expedição do requisitório anteriormente a 25/3/15 (e-Doc 8, p. 20-21).



    Trata-se, portanto, de pretensão atinente a momento posterior à requisição do pagamento, cuja normatividade rege-se pelo que ficou decidido pelo STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, nas quais se conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade [da EC nº 62/2009 ...], mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]”.



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da Repercussão Geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”.



    A tese firmada no Tema 810 da RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública.



    Entretanto, quanto a requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/09 pelo STF mediante a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Com efeito, os valores complementares aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15 (como no caso da presente reclamação) devem obedecer a regra instituída na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, não se alterando a normatividade incidente tão somente por se ter a expedição de requisitório complementar em data posterior a 25/3/15.



    Destaco que o Conselho Nacional de Justiça, em observância à atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]” (conforme reconhecido pelo STF na decisão paradigma), bem como no exercício de sua prerrogativa de controlar da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF/88, art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/19, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para atualização do valor requisitado em precatório não tributário. Vide:



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário:



    I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;



    II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



    V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;



    VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;



    VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;



    IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;



    X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e



    XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.



    § 1º Aplicar-se-á, para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, o IPCA-E como índice de atualização monetária, no período de vigência dos arts. 27 das Leis 12.919/2013 e 13.080/2015.” (grifei)



    Conforme grifado acima da Resolução nº 303/19 do CNJ (editada em observância ao julgado nas ADI nºs 4357 e 4425 pelo STF), se efetivamente se tratar, na hipótese em referência nesta reclamatória, de pagamento de valores remanescentes devidos pelo Estado do Rio Grande do Sul em razão de atraso no pagamento da RPV, a observância do julgado nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade produzirá efeitos práticos idênticos ao do julgado no Tema 810 da repercussão geral.



    A incidência do julgado nas ADI nºs 4357 e 4425 na presente hipótese, portanto, justifica-se por se tratar de valores referentes a RPV expedida antes de 25/3/2015, de modo que o cálculo da complementação deverá levar em consideração as diretrizes vinculantes traçadas nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, explicitadas na Resolução nº 303/19 do CNJ.



    Nessa medida, reputo que há equívoco na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral pelo TJRS no caso concreto em referência nesta reclamatória.



    Nesse sentido: 



    “CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA. A problemática da atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi objeto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Ao apreciar questão de ordem, o Pleno assentou a pertinência do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (Rcl nº 46.435/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, as RPVs foram expedidas após a referida data. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 44.986/AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NAS ADIs 4.357 E 4.425. VIGÊNCIA DA EC 99/2017. IRRELEVÂNCIA. 1. No caso, o Tribunal a quo aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425. 2. O acórdão recorrido, ao concluir no sentido de que a publicação da Emenda Constitucional 99/2017 não alterou o decidido nas referidas ADIS, quanto à modulação dos efeitos, está em consonância com a orientação desta Segunda Turma: ARE 1.394.863-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.10.2023. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE nº 1.448391 AgR, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 6/12/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR ATÉ O MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDO NAS ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO-DF, EM 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DESTA DATA. 1. Expedido o precatório anteriormente à data do julgamento das ADIs nº 4.257-QO/DF e nº 4.425-QO/DF, inaplicável o IPCA-E até 25/03/2015, por força da modulação de efeitos promovida pelo STF, conforme constou da decisão monocrática. 2. Após o citado marco temporal fixado na modulação de efeitos em tais ações de controle concentrado, regularmente incidente o índice IPCA-E, conforme definiu a Corte de origem. 3. Assim, é indiferente a invocação de aplicação da Emenda nº 99, sobrevinda no ano de 2017, que fixou, precisamente, tal índice. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.449743 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 1º/12/23)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.434.023 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/10/23)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADIs 4.357 e 4.425.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente